Tribunal: TJES
Processo: 0004494-17.2012.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004494-17.2012.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARLON FERREIRA DE SOUZA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004494-17.2012.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO JUÍZO DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL

PARTES: MARLON FERREIRA DE SOUZA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de revisão de aposentadoria” ajuizada por MARLON FERREIRA DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Pela sentença de fls. 274/278, a MMª. Juíza de Direito
a quo

julgou procedente a pretensão autoral para determinar a alteração do ato de reforma do autor, enquadrando-o no art. 97, III, da Lei nº 3.296/78, e art. 12, II, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, para que seus proventos sejam calculados com base na remuneração de soldado na referência 17, desde o ato de reforma.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, sendo que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM afirmaram, expressamente, a existência de dispensa administrativa.

Pois bem.

Após examinar os autos, entendo deva ser confirmada a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

Pela sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, consignando os seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme narrado, pretende o Autor o reenquadramento para que seu afastamento seja considerado nos termos do artigo 95, II c/c artigo 97, III e §4º da Lei 3.196/78, e artigo 11 caput c/c artigo 12, III e 14 da LC 420/2007 argumentando que a sua doença possui relação de causa e efeito com o serviço.

Registre-se que, uma vez reconhecida a situação em questão, a lei complementar garante ao militar a reforma com qualquer tempo de serviço, sendo certo que, o provento será fixado com base no valor do subsídio de sua graduação na data em que declarada a incapacidade e na referência 17 da tabela de subsídio. Vejamos:

Art. 14. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

Fixado isso, verifica-se que a condição para que o militar reformado "ex officio" receba os proventos com base na remuneração da graduação em que se encontrava na data da declaração da incapacidade e na referência 17 da tabela de subsídio tal como postulado pelo Autor é que a incapacidade definitiva tenha decorrido dos incisos II, III e IV do artigo 12 da LC 420/2007 e não no inciso V como enquadrado o Autor.

Assim, para análise da questão apresentada, deverá ser verificado se o Autor demonstrou que o enquadramento do seu ato de reforma no inciso V do artigo 97 da Lei 3.196/78 e artigo 12, V da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 foi equivocado, eis que supostamente a origem da sua doença tem relação de causa inerente as condições do serviço.

Muito bem. Realizada a perícia, a médica psiquiatra responsável por sua realização concluiu que a doença do Autor possui relação com os seus serviços prestados perante a Polícia Militar, mais precisamente em relação ao Transtorno de Estresse Pós Traumático que possui.

Desse modo, entendo como demonstrado a condição prevista no artigo 12 III c/c artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 420/ 2007 para fins de que os proventos do Autor decorrentes do ato de reforma "ex officio" sejam calculados com base no valor do subsídio da sua graduação correspondente a data da declaração de sua incapacidade e na referência 17 da tabela de subsídios.

Registre-se que não importa o fato de o Autor ser ou não incapaz para todas as demais atividades laborais, além do serviço da PMES, uma vez que o dispositivo da LC 420/2007 apenas prevê como requisito que o militar tenha sido encaminhado para a reforma "ex officio" em razão de incapacidade definitiva decorrente de doença que possui efeito com o trabalho exercido na PM.

Pelo exposto, entendo que deve ser reconhecido o direito do auto de ver alterado o ato de reforma, para que conste na forma do artigo 97, III da Lei 3.196/78 e artigo 12, III da LC 420/2007, de modo que faça jus a percepção dos proventos calculados com base na remuneração da graduação de Soldado (graduação que estava quando declarado inapto) na referência 17 da tabela de subsídios.

(...)”

Com efeito, extrai-se da prova pericial produzida nos autos que o autor logrou demonstrar que a sua incapacidade para o trabalho possui relação com as funções por si desempenhadas nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme se observa de fls. 239:

“Paciente apresenta quadro psicopatológico compatível com diagnósticos de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno do Stress Pós Traumático, incapaz no momento para o exercício de atividades laborativas.

(...)

3) Há relação de causa e efeito entre a doença e o trabalho desenvolvido pelo autor na PM/ES?

Quanto ao transtorno de humor, tem-se que esse resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos e sociais, contudo, os fatores estressores (com a atividade policial relatada) podem precipitar os sintomas.

Quanto ao transtorno de Estresse Pós Traumático, tem-se que a atividade policial fora seu fator desencadeador.”

Nesta senda, o art. 97, inc. III, da Lei Estadual nº 3.196/1978, prevê que a incapacidade definitiva do policial militar poderá advir de “
doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa a condições inerente
s
ao serviço
”, tal como previsto, também, na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 12, inc. III.

Neste contexto, o art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, com redação vigente à época em que reunidos os requisitos da reforma, dispunha que o policial militar da ativa julgado incapaz para a atividade militar na hipótese do art. 12, inc. III, daquele diploma legal, terá o seu
provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio
.

Veja-se:

“Art. 14. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.”

Deste modo, comprovado que a incapacidade decorre de doença ou moléstia adquirida em razão do exercício da função de policial militar, faz
jus
o autor ao reenquadramento pretendido e conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO – REFORMA
EX OFFICIO
– POLICIAL-MILITAR - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 420/2007 - INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO – DOENÇA OU MOLÉSTIA ADQUIRIDA EM RAZÃO DA ATIVIDADE POLICIAL – REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIOS – ATO DE REFORMA – REENQUADRAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA.

O art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, com redação vigente à época em que reunidos os requisitos da reforma, dispunha que o policial militar da ativa julgado incapaz para a atividade militar na hipótese do art. 12, inc. III, daquele diploma legal, terá o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

DECISÃO
À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao segundo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.